Tribunal: TJDFT
Processo: 0720597-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. DIRECIONAMENTO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. LIDE PROCESSUAL SUBJACENTE. AÇÃO RESCISÓRIA. AVIAMENTO CONTRA ACÓRDÃO. MATÉRIA DE FUNDO. RESCISÃO DE ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO (GMOV). PRETENSÃO RESCISÓRIA. JULGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA. MATÉRIA CONTROVERTIDA NA JURISPRUDÊNCIA. JUÍZO RESCISÓRIO NÃO REALIZADO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES. VIOLAÇÃO DE DECISÃO PROFERIDA EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR 18. VIOLAÇÃO DA SUSPENSÃO DETERMINADA AO SER ADMITIDO O INCIDENTE. SUPEDÂNEO. ARTIGO 988, INCISOS II E IV, DO NCPC. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR. PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS E CONDIÇÕES DA AÇÃO NÃO PREENCHIDOS. PRETENSÃO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. ACÓRDÃO RECLAMADO. VIOLAÇÃO À DECISÃO DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO IRDR 18. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS TESES VESTIBULARES. REJEIÇÃO. RECLAMAÇÃO. COGNIÇÃO LIMITADA. DESTINAÇÃO. GARANTIA DA AUTORIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. HIPÓTESE VERTENTE. JUÍZO RESCISÓRIO. MATÉRIAS NÃO ALCANÇADAS PELO IRDR. DISTINÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. RECLAMAÇÃO. UTILIZAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. ACÓRDÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

4. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.